Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-24.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. METRÔ/DF. POSSE TARDIA POR DECISÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 671/STF. INCIDÊNCIA. ARBITRARIEDADE FLAGRANTE NÃO CARACTERIZADA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme tese fixada pelo STF, por ocasião do julgamento do RE n. 724.347, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 671), “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”, o que não é o caso.

2. A aplicação da teoria da perda de uma chance, para fins de responsabilização, tem sido admitida tão somente quando houver chances sérias, atuais, reais e concretas de êxito. A discussão judicial a respeito do ato administrativo que considerou a candidata inapta para o desempenho do cargo não pode ser encarada como dano, haja vista que não havia certeza da plausibilidade de sua pretensão, inexistindo “chance séria e real”.

3. Embora a espera pela posse tenha causado aborrecimentos e transtornos à candidata, certo é que aqueles que ingressam com demandas judiciais questionando eventual exclusão do certame estão cientes da trajetória processual e de uma possível demora na solução do caso, por envolver o controle de legalidade de ato administrativo, peculiaridade esta que não autoriza o pagamento de danos morais (CRFB, art. 5o, V e X).

4. Recurso conhecido e desprovido.